Tribunal: TJDFT
Processo: 0745338-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Requisitos não preenchidos. Matéria fática. Negado provimento.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). A parte requerente busca a uniformização da jurisprudência sobre determinada matéria, alegando sua relevância e recorrência. A apelação já foi julgada e, interposto recurso especial, este foi inadmitido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC para a instauração do IRDR, em especial no que tange à existência de questão unicamente de direito.
III. Razões de decidir
3. O IRDR tem como finalidade a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica, sendo um instrumento de fixação de tese com eficácia normativa erga omnes. Sua instauração exige a demonstração de controvérsia sobre questão unicamente de direito, nos termos do inciso I do art. 976 do CPC.
4. No caso concreto, a questão discutida apresenta natureza eminentemente fática, pois a desconstituição do débito decorreu da ausência de poderes da pessoa que firmou o contrato, o que afasta o requisito de questão exclusivamente jurídica.
5. Além disso, a apelação já foi julgada e o recurso especial foi inadmitido, tornando inviável a instauração do IRDR em fase recursal já encerrada.
IV. Dispositivo
6. Agravo Interno desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 976, CPC.